Tribunal: TJMT
Processo: 1002997-55.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NEUZA DOS SANTOS BRANDAO - CPF: 011.073.871-32 (RECORRIDO), JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR - CPF: 042.838.761-60 (ADVOGADO), HELENO BOSCO SANTIAGO DE BARROS - CPF: 571.109.211-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1002997-55.2020.8.11.0001

Data do Julgamento:

12.02.2021

Origem:

4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

BANCO DO BRASIL SA

Recorrido:

NEUZA DOS SANTOS BRANDAO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
FINANCIAMENTO BANCÁRIO. NEGATIVA DE BAIXA DE GRAVAME. DÍVIDA PRESCRITA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que a Recorrida NEUZA DOS SANTOS BRANDAO postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 28.859,93 (vinte e oito mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e noventa e três centavos), referente a financiamento de veículo realizado pelo falecido esposo da Recorrida, bem como obrigação de fazer em relação a baixa de gravame do veículo dado em garantia ao financiamento, bem como reparação por danos morais.

2. A Recorrida não comprovou o pagamento integral do débito financiado, contudo, o vencimento da dívida ocorreu em 20/06/2012, e o juízo de origem reconheceu a prescrição da cobrança por parte da instituição financeira.

3. Dessa forma, a negativa em proceder com a baixa do gravame do veículo, referente a cobrança de dívida prescrita configura ato ilícito.

4. No caso, entendo que o gravame no veículo impede a sua transferência a terceiros e consequentemente ocasiona prejuízo de ordem moral ao consumidor.

5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6.
Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), que merece a devida redução para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

7.
Sentença parcialmente reformada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrida NEUZA DOS SANTOS BRANDAO postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 28.859,93 (vinte e oito mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e noventa e três centavos), referente a financiamento de veículo realizado pelo falecido esposo da Recorrida, bem como obrigação de fazer em relação a baixa de gravame do veículo dado em garantia ao financiamento, bem como reparação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), bem como obrigação de fazer para proceder com a baixa do gravame do veículo dado em garantia.

O Recorrente BANCO DO BRASIL SA

interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2021